Tribunal: TJBA
Processo: 0533150-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0533150-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANA MARIA TRINDADE MELLO RANGEL

Advogado(s):CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CREDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença extintiva (ID 88839520) que, reconhecendo a intempestividade da manifestação do Apelante sobre os cálculos de liquidação apresentada em 24 de fevereiro de 2025 (ID 88839518), homologou a planilha apresentada pela Apelada no valor de R$ 81.624,95 e extinguiu a execução pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. O Apelante havia sido intimado para se manifestar sobre os cálculos no prazo de 15 dias, formulou pedido de dilação de prazo (ID 88839462) que foi indeferido por decisão interlocutória de 22 de janeiro de 2025 (ID 88839464), contra a qual não interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que indeferiu a dilação de prazo para manifestação sobre cálculos, não impugnada por recurso próprio, acarretou preclusão temporal do direito do executado; e (ii) estabelecer se a apresentação extemporânea de parecer técnico contábil pode ser considerada para fins de impugnação aos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória de 22 de janeiro de 2025 (ID 88839464) que indeferiu a dilação de prazo era passível de impugnação por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A não interposição do recurso cabível no prazo legal acarretou preclusão temporal, tornando definitivo e improrrogável o prazo de 15 dias para manifestação do executado.

A posterior apresentação do parecer técnico contábil em 24 de fevereiro de 2025 (ID 88839518), quase um mês após o indeferimento da dilação do prazo, configura ato processualmente extemporâneo, praticado quando já operada a preclusão temporal, conforme art. 223 do CPC.

A homologação dos cálculos da Apelada no valor de R$ 81.624,95 foi consequência lógica da ausência de impugnação tempestiva e específica, estando os parâmetros utilizados em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, incluindo a exclusão de juros remuneratórios por ausência de condenação expressa no título executivo (REsp 1.392.245/DF - Tema 887) e a incidência de juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública (REsp 1.370.899/SP - Tema 685).

A extinção da execução pela satisfação da obrigação foi matematicamente correta, deduzindo-se do valor homologado a quantia já levantada pela Apelada (R$ 25.334,84) e verificando-se a suficiência do depósito judicial para cobrir o saldo remanescente de R$ 56.290,11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo.

Tese de julgamento:
"1. A decisão interlocutória que indefere dilação de prazo em fase de cumprimento de sentença, não impugnada por Agravo de Instrumento no prazo legal, torna-se definitiva por preclusão temporal, impedindo posterior rediscussão da matéria em sede de apelação. 2. A apresentação extemporânea de manifestação sobre cálculos de liquidação, após operada a preclusão temporal, não pode ser considerada para fins de impugnação, devendo prevalecer os valores apresentados pela parte credora que se tornaram incontroversos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 924, II, e 1.015, parágrafo único; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.687.186/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 208.414/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/06/2017; TJ-CE, Apelação Cível 0106215-88.2015.8.06.0112, Rel. Des. Maria do Livramento Alves Magalhães, 4ª Câmara Direito Privado, j. 05/10/2021; STJ, REsp 1.392.245/DF (Tema 887); STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533150-09.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ANA MARIA TRINDADE MELLO RANGEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/
Relatora